Tribunal: TJBA
Processo: 8067714-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067714-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: B. B. B. A. E. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA E DENVER. RECUSA DE COBERTURA INTEGRAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA APTA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral e sem limite de sessões de tratamento multidisciplinar (métodos ABA e Denver) a menores diagnosticados com TEA, a ser realizado em clínica particular indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (a) se a operadora é obrigada a custear métodos específicos e sessões ilimitadas para TEA; (b) se a junta médica da operadora pode reduzir a carga horária prescrita pelo médico assistente; e (c) se é devido o reembolso integral em prestador não credenciado diante da prova de inexistência de vagas na rede referenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual submete-se ao CDC e à Súmula nº 608 do STJ. Nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, a cobertura de qualquer método indicado pelo médico para transtornos do desenvolvimento é obrigatória e ilimitada.

A definição da terapêutica e da carga horária compete exclusivamente ao médico assistente, sendo abusiva a redução unilateral por junta médica da operadora que não examinou os pacientes.

Demonstrada a indisponibilidade de vagas ou ineficácia técnica na rede credenciada (IDs 522137836 e seguintes dos autos originais), a operadora deve arcar com o custeio integral em prestador particular, afastando-se os limites de reembolso da tabela contratual.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC ante o risco de dano irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Ratificação integral do parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura ou limitação de sessões e métodos para tratamento de TEA prescritos pelo médico assistente. 2. A falha da operadora em garantir rede credenciada apta e disponível no município de residência do beneficiário impõe o dever de reembolso integral das despesas em prestador particular."

Referências:
Constituição Federal: art. 5º, XXXV e art. 196; Código de Defesa do Consumidor: art. 47 e art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 539/2022; STJ, REsp 2.125.612/SP; TJBA, AI 8029238-39.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8053549-65.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067714-49.2025.8.05.0000, de Simões Filho/BA, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravados BENTO BARBOSA BRITO AZEVEDO E SILVA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora